Tribunal: STF
Processo: AI 488133
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA
 LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
De mais
a mais, foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses, o que não configura
 cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.